Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-55.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026867-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO - CPF: 051.364.411-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENI OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 667.485.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 879.277.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ROSA DA SILVA - CPF: 378.072.691-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026867-55.2022.8.11.0003

RECORRENTE: ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –– PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – DESENTENDIMENTO ANTERIOR – LUTA CORPORAL ENTRE ACUSADO E VÍTIMA –POSSIBILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DEMONSTRAÇÃO DE SURPRESA NO ATAQUE – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[TJMT, N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023].

Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026867-55.2022.8.11.0003

RECORRENTE: ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Elizeu Júnior de Souza Figueiredo, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão das qualificadoras.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões ofertadas pela Promotoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026867-55.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Elizeu Júnior de Souza Figueiredo
, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos que, no dia
23 de outubro de 2022
, por volta das
3h15min
, na Rua Benedito Ferron, n. 102, Bairro Rondônia, próximo ao Rio Arareau, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT,
ELIZEU JÚNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO
, imbuído de
animus necandi
, mediante
motivo fútil
e com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, desferiu golpes de faca, tipo peixeira, contra
Daniel Rosa da Silva
.

Consta dos autos que o acusado, ao desferir as facadas, atingiu a
região dorsal
, a
lateral do braço esquerdo
e a região do
ombro esquerdo
, conforme Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.029037-01.

Apurou-se dos autos que o acusado e a vítima
estavam bebendo
na residência daquele. Em determinado momento,
Vera Lúcia
, companheira do denunciado e
irmã da vítima
, chegou na casa e verificou que
ELIZEU
estava
embriagado
, momento em que
chamou sua atenção
para que não mais bebesse, momento em que, irresignado, o acusado
pegou uma garrafa
de cerveja e
jogou em sua direção
.

Ainda, constata-se que a garrafa, ao bater na parede, quebrou, e um dos pedaços de vidro voltou e atingiu a cabeça de ELIZEU. Nesse momento
Daniel tentou defender sua irmã
, momento em que o acusado
iniciou uma luta corporal
com a vítima, sendo estes separados e a
vítima ido embora
.

Assim,
ELIZEU
ao perceber que
estava com a cabeça sangrando
, correu em direção a casa da vítima, acreditando que teria sido ela a causadora do ferimento. Ao chegar ao local, a
vítima já estava dormindo
com sua companheira, mas ainda assim,
o denunciado
quebrou o portão, adentrou seu quarto e o
esfaqueou pelas costas
.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto terceiros intervieram, acionaram a polícia militar, bem como a vítima foi socorrida, recebeu atendimento médico e passou por intervenção cirúrgica, ficando internado pelo período de 10 (dez) dias, sendo que tais cuidados foram essenciais para à preservação de sua vida.

Deste modo, observa-se que o crime foi praticado por
MOTIVO FÚTIL
, consistente em um desentendimento, visto que
o acusado teria arremessado uma garrafa de vidro em direção a irmã da vítima
, momento em que o
ofendido tentou intervir e estes acabaram entrando em luta corporal
.

O crime foi praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na
SURPRESA
. Conforme se denota dos autos, após o desentendimento, a vítima foi embora para sua residência e deitou para dormir ao lado de sua companheira, contudo, o denunciado, ainda com o intento homicida, correu em direção a casa do ofendido e o esfaqueou pelas costas, acertando a região dorsal, a lateral do braço esquerdo e a região do ombro esquerdo.

Ainda, cumpre ressaltar que, no momento da prisão, o acusado estava
fazendo uso de tornozeleira eletrônica
, porém
esta se encontrava desligada
, bem como, ao ser atendido pela equipe médica do Pronto Atendimento, os ameaçou a todo momento com palavras agressivas ‘QUE SE NÃO FIZESSEM DIREITO IAM SE VER COM ELE (sic)’.

Por fim, após a ocorrência do crime e a prisão em flagrante do denunciado, este aduziu, ainda, que se a vítima não tivesse morrido ele iria terminar o ‘serviço’ quando saísse da unidade prisional”.

A pretensão defensiva consiste única e exclusivamente no decote de todas as qualificadoras.

No respeitante ao
motivo fútil
, o magistrado de origem, assim fundamentou:

“
2.1.3.1 Do motivo fútil.

Segundo consta na exordial, o crime foi praticado por
motivo fútil
, visto que o acusado teria arremessado uma garrafa de vidro em direção a sua companheira e irmã da vítima, momento em que o ofendido tentou intervir e
estes acabaram tendo um entrevero
, o que motivou o réu a ir até a casa da vítima e desferir as facadas quando já encerrada a situação.

Conforme as provas produzidas, indicam a existência desta qualificadora, uma vez que a motivação delitiva se deu, em tese, em razão de
briga prévia
, em que
a vítima tentou proteger sua irmã
. Ademais, por supor o acusado que teria sido lesionado pela conduta do ofendido, foi até este no intuito de supostamente matá-lo”.

Neste ponto, a combatente Defensoria Pública Estadual assevera que
“as testemunhas, de forma unânime, confirmaram a existência de discussões e agressões mútuas no dia do ocorrido, entre a vítima e o acusado”.

Assim, conclui a defesa que
“os desentendimentos contemporâneos e anteriores entre acusado e a vítima são incompatíveis com a qualificadora do motivo fútil”
.

As provas dos autos mostram que o acusado e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas juntos, quando Vera Lúcia – companheira do recorrente, e irmã do ofendido –, chamou atenção do réu para que este parasse de beber.

O réu ficou extremamente agressivo com sua companheira, oportunidade em que a vítima interveio para defendê-la.

O acusado arremessou uma garrafa de vidro na direção de Vera Lúcia, porém errou o alvo, acertando a parede.

Nisso, a garrafa se quebrou e um estilhaço dela atingiu a cabeça do acusado.

Neste interregno, Elizeu e Daniel entraram em luta corporal.

Após serem separados, Daniel saiu do local e foi para sua residência.

Pensando que Daniel havia lhe ferido na cabeça, Elizeu muniu-se de uma faca e foi à residência da vítima, atingindo-lhe na região dorsal, no braço e ombro esquerdo.

A despeito do posicionamento adotado pelo juízo de origem, entendo que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

Não se põe dúvida quanto ao desentendimento anterior ocorrido entre a vítima e o acusado.

Por mais que tenha sido de somenos importância o entrevero entre eles, uma vez que o ofendido apenas tentou defender sua irmã da agressão perpetrada pelo recorrente, verifica-se que eles entraram em vias de fato, sendo que a vítima somente foi embora após serem apartados.

Portanto, na hipótese vertente, entendo que o desentendimento anterior ocorrido afasta a futilidade do delito, consoante já decidiu esta Câmara Criminal:

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido já decidiu o STJ:

“Ainda que a desavença tenha surgido por causa de somenos importância, verifica-se que o entrevero evoluiu para agressões físicas, culminando com a morte. Assim sendo, é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por se apresentar manifestamente improcedente”
[2]
.

Em contrapartida, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste particular, o juízo de origem, na decisão de pronúncia, assim se manifestou:

“
2.1.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Conforme se verifica dos depoimentos, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal, a vítima foi surpreendida com golpes de faca, dentre os quais a atingiram as costas. Assim, denota-se, em tese, a impossibilidade de defesa do ofendido que, segundo o depoimento desta e de sua esposa que se encontrava no momento do crime, estava dormindo e, ao sair do quarto, foi, de surpresa, atingida pelas facadas”.

Conquanto já tenha me manifestado anteriormente no sentido de que o prévio desentendimento autoriza o afastamento da surpresa
[3]
, convém destacar que, no caso, as agressões ocorreram em momentos distintos, ou seja, posteriormente à luta corporal travada entre acusado e vítima.

Explico.

Após o entrevero entre Daniel e Elizeu, o ofendido saiu do local e se dirigiu para sua residência.

Neste momento, ao sentir o sangue em sua cabeça, e imaginando ter sido ferido pelo ofendido, o acusado se muniu de faca e foi até à residência daquele, tendo quebrado o portão e invadido seu quarto, no momento em que a vítima estava deitada ao lado de sua companheira, oportunidade em que foi atingido pelos golpes.

A vítima declarou, em juízo, que
“na hora que eu fui saindo do quarto, recebi a facada nas costas”
.

A companheira do ofendido, Silene Oliveira de Jesus, asseverou na fase judicial que
“acordou somente com um barulho forte no portão”
e
“recorda-se que acordou com Elizeu esfaqueando Daniel que estava deitado ao seu lado”
.

Nesse diapasão, havendo fundados indícios de que a vítima foi surpreendida com a atitude do acusado, sobretudo porque o embate já havia encerrado, a manutenção da qualificadora é medida de rigor, máxime porque, como é cediço, a[s] qualificadora[s] somente será[ão] decotada[s] quando inequívoca sua improcedência
[4]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para
excluir
a qualificadora do
motivo fútil
[art. 121, § 2º, inciso II, do CP], mantendo-se a pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 16/6/2023.

[2]
STJ, REsp n. 1.122.263/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 11/4/2011.

[3]
TJMT, N.U 0000360-39.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023.

[4]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023